Tribunal: TJDFT
Processo: 0749710-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0749710-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON DE QUEIROZ AGRAVADO: JOAO CARDOSO FARIAS, CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS, WILTON CARLOS DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= A certidão de ID 53727424 informa acerca de possível prevenção da Des. Diva Lucy de Faria Pereira no AI 721442-77.2021.8.07.0000 e AI 0705080-29.2023.8.07.0000. Dito isso, retorne-se o feito à Secretaria da 1a Turma Cível para a adoção das providências cabíveis quanto à redistribuição do presente recurso, com a devida compensação. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator